Tribunal: STF
Processo: Rcl 32674
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.